Tribunal: TJDFT
Processo: 0716367-19.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. operações BANCárias viciosas. fornecimento de cartão e senha pessoal a terceiros. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO correntista. art. 14, § 3o, II, CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 14, § 3o, II, CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. No caso em questão, a própria suplicante admitiu que entregou seu cartão e senha para que seu filho realizasse as operações bancárias em seu nome. E nesse sentido, o banco apresentou fotografias tiradas de seus terminais de autoatendimento, as quais confirmaram o filho da correntista realizando diversas transações bancárias com seu cartão, algumas das quais impugnadas. Outras, realizadas nos estabelecimentos próximos à sua residência e onde ocorreram transações recorrentes e regulares da correntista.

3. Diante da culpa exclusiva da consumidora, não há que se falar em falha na prestação do serviço, condição imprescindível (sine qua non) para a responsabilização da instituição financeira.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.